Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos e etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do Juízo de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo gravado com alienação fiduciária, encontrado em nome do Agravado via pesquisa RENJAUD, nos seguintes termos: “O art. 835, inciso XII, do CPC/2015, prevê a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia", com submissão da medida constritiva ao regramento previsto no art. 857, cabeça, do CPC/2015, condicionando a sub-rogação dos direitos do executado ao exequente até a concorrência de seu crédito. Não obstante, o art. 857, § 2.o, dispõe que "a sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens", pelo qual impõe-se concluir pela ausência de satisfatividade da penhora de direitos, ensejando, por decorrência lógica, a impossibilidade de extinção do processo executório, à míngua de quitação da dívida vindicada na demanda. Desse modo, estou firme em que o lançamento de restrição sobre bem gravado fiduciariamente, seja móvel ou imóvel, apresenta eficácia apenas diante de terceiros, eis que condicionado, de forma futura e incerta, à eventual quitação da dívida originária ou, em hipótese diversa, ao adimplemento do mútuo incidente sobre o mencionado bem pelo próprio exequente, dado o fenômeno da sub-rogação (art. 346, incisos I a III, do CC/2002). Tal entendimento encontra albergue no art. 804, §3.o, do CPC/2015, eis que "a alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado", o que constitui evidente óbice à satisfação do crédito exequendo, pois, conforme já se decidiu, uma vez "penhorados os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3.o do Código de Processo Civil" (TJDFT. Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Sem página cadastrada). Por outro lado, ressalto que "conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, via de regra, tem se mostrado ineficiente e inócuo, não propiciando qualquer resultado prático à satisfação do crédito exequendo, mesmo porque não há sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos" (TJDFT. Acórdão 1142564, 07013877620188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 12/2/2019. Sem página cadastrada). Nessa ordem de ideias, considerando a vigência de alienação fiduciária sobre o veículo de placa OVR-5890, ademais, em situação de inadimplência, conforme com a informação contida no expediente em ID: 124156155, indefiro a penhora de direitos aquisitivos em relação ao mencionado bem. Se o exequente, porventura, pretender a adjudicação do bem, deve, em tese, contatar diretamente o credor fiduciário para, em sendo a hipótese, promover a cessão de direitos relativamente ao instrumento contratual originariamente firmado entre a referida instituição financeira e a parte devedora, sendo incabível a intervenção judicial nos moldes ora postulados. Sem mais requerimentos, à Serventia, para fiel cumprimento das injunções exaradas da decisão proferida no ID: 124185913. Intimem-se e cumpra-se.” O Agravante sustenta, em síntese, que é possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente, com esteio no art.835, XII, do CPC. No mesmo sentido, contrapõe-se ao entendimento do Juízo monocrático ao valer-se do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, cujas alterações foram incluídas pela Lei 13.043/2014, uma vez que foi requerida a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem, e não sobre o bem propriamente dito. Tece considerações sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, de forma que pede a concessão de tutela de urgência para que seja deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo VW/17.190 CRM 4X2 4P, placa OVR-5890, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a decisão liminar. Preparo regular. É o que consta. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois compartilho de entendimento diverso do Juízo monocrático. Com efeito, ainda que o Agravado não detenha a propriedade plena do veículo objeto da discussão, em face do gravame da alienação fiduciária, detém direitos aquisitivos que são passíveis de penhora, conforme expressa previsão no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Assim, não obstante o disposto no artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/69, no sentido de que não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária, não se pode negar a sua expressividade econômica ante os direitos aquisitivos do devedor-fiduciário, sobretudo considerando que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem. Por outro lado, não há perigo para o credor fiduciário, visto que seu crédito estará sempre protegido, e o que estará sendo objeto de constrição será o possível saldo credor, que se apure na eventualidade de mora e venda do bem. A esse respeito já tive a oportunidade de decidir em ocasiões pretéritas, por força do julgamento dos Agravos de Instrumento n. 2005.00.2.001477-6 e 2013.00.2.023429-4, sendo ainda oportuno citar recentes Julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. XII, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1346634, 07479388020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença tem como objetivo tornar concreto o alcançado na sentença, no sentido de se buscar os meios possíveis para concretizar o direito reconhecido. 2. Neste sentido, a penhora tem lugar no cumprimento de sentença, pois tem por finalidade garantir o pagamento de uma dívida. 3. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está preconizado no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, de forma que, apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1345584, 07467955620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 2. Embora o art. 7o-A do Decreto no 911/1969 impeça o bloqueio de veículo alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do CPC/2015, que diz: "A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia." -, bem como a ampla jurisprudência admitem a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326537, 07245513620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Essa é também a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016).” PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. RECUSA PELA FAZENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que, conquanto seja possível a penhora ou mesmo a substituição de bens penhorados, a Fazenda Pública pode recusar essa nomeação quando não se trata de substituição por depósito em dinheiro ou fiança bancária. Desse modo, não é razoável autorizar a substituição da penhora de imóveis por bens móveis, devendo ser aceita a recusa da exequente. 2. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004, p. 594) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1459609/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 04/12/2014) "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594). Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, o Exequente assinala a intenção de adimplir ao mútuo incidente sobre o mencionado bem, sub-rogando-se no direito relativo ao automóvel, conforme dispõe o art. 346, incisos I a III, do CC/2002. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos que o Agravado possui sobre o veículo VW/17.190 CRM 4X2 4P, placa OVR-5890, dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator